Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Número do processo: 0703692-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO SILVA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, SANTELMA SANDRA AGAPITO GOMES, SORAYA DA SILVA DE PAIVA, HELENO JOSE DA SILVA JUNIOR, SONIA MARIA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: 3a VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SANDRO SILVA e outros, contra decisão proferida na ação de inventário no 0030107-54.2011.8.07.0007, dos bens de HELENO JOSÉ DA SILVA. De acordo com a decisão agravada, indeferiu o “pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do DF (ID 49747688), pois tal requerimento extrapola a competência deste Juízo de Sucessões, sendo que a baixa da empresa individual deverá ser requerida pelos sucessores administrativamente ou nas vias ordinárias. Intime-se o inventariante para, no prazo de 10 dias, informar se houve inventário da Sr. Maria das Neves Silva, pois, em caso negativo, deverá ser requerido o processamento de inventário conjunto, nos termos do art. 672 do CPC” (ID 14326010 - Pág. 2). Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada. Sustentam que deve ser declarada nulo a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do DF, determinando a baixa da A empresa firma individual Heleno José da Silva ME, a fim de se chegar a um resultado prático. Alega que a empresa não funciona desde 1992, ou seja, desde quando o pai ainda era vivo, logo não existem balanços patrimoniais que os herdeiros tenham conhecimento. Acrescenta que nenhum dos herdeiros possui contato ou tem conhecimento de contador que antes de 1992 realizava os serviços contábeis. Asseveram que o pedido de baixa foi indeferido pela Junta Comercial sob alegação de que há necessidade de uma sentença/decisão determinando a referida baixa. Esclarecem que os herdeiros não possuem os atos constitutivos da empresa, apenas certidão simplificada da junta comercial, bem como cadastro nacional de pessoa jurídica da referida empresa. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, é desnecessária a juntada de preparo, pois são os agravantes são beneficiários de gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator